Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-03.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000923-03.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MOIZES ANTONIO MENEZES JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DO ESTADO DE NECESSIDADE COMO EXCLUDENTE NA ESFERA CÍVEL. CUMULATIVIDADE DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. DANOS INTERINOS, RESIDUAIS E MORAIS COLETIVOS. METODOLOGIA VALORA/CEAMA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta por Moizes Antonio Menezes Junior contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras que, nos autos da Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedentes os pedidos, condenando o apelante em obrigações de fazer (elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada e inscrição no CEFIR), em obrigação de não fazer (abster-se de novas intervenções na área embargada) e ao pagamento de indenização pecuniária no valor total de R$ 494.153,04 (danos interinos, residuais e morais coletivos), em razão da comprovada supressão, sem autorização, de 12 (doze) hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio secundário médio de regeneração, na Fazenda Conjunto Alto da Palestina, no Município de Canavieiras/BA. 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada; (ii) definir se o estado de necessidade configura excludente ou fator mitigador da responsabilidade civil ambiental; (iii) estabelecer se a condenação por danos interinos e residuais exige prova da irreversibilidade do dano; (iv) aferir se a cumulação das obrigações de reparar e indenizar constitui bis in idem; e (v) examinar se os valores indenizatórios fixados com base na metodologia VALORA/CEAMA são válidos e proporcionais. 3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, independendo da demonstração de culpa e não admitindo a incidência de excludentes de responsabilidade civil comuns, tais como o estado de necessidade, o caso fortuito ou a força maior. 4. A supressão de 12 (doze) hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica sem autorização do órgão ambiental competente configura ilícito ambiental, estando a materialidade do dano e a autoria plenamente demonstradas pelos documentos do IBAMA e confessadas pelo próprio apelante, tornando desnecessária qualquer discussão sobre o ônus da prova. 5. A Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação das obrigações de fazer ou não fazer com a de indenizar em matéria ambiental. Os danos interinos (privação dos serviços ecossistêmicos durante o período de degradação), os danos residuais (prejuízo que persiste após a restauração) e os danos morais coletivos têm naturezas jurídicas distintas e autônomas, não configurando bis in idem. 6. A condenação por danos interinos não pressupõe a irreversibilidade do dano, pois refere-se ao período em que a coletividade já ficou privada dos benefícios ambientais — prejuízo consolidado no tempo, independentemente do êxito da recuperação futura. 7. A metodologia VALORA/CEAMA, baseada no Valor Econômico Total (VET) e referendada pelas Diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público, constitui parâmetro técnico idôneo para a quantificação dos serviços ecossistêmicos perdidos, não se prestando a simples alegações genéricas para afastá-la. 8. A condição socioeconômica do degradador não tem o condão de reduzir ou suprimir a obrigação de reparação integral do dano ambiental, sob pena de se admitir a "compra" do direito de poluir, em flagrante violação ao princípio do poluidor-pagador e ao mandamento constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000923-03.2024.8.05.0043, em que figuram como Apelante MOIZES ANTONIO MENEZES JUNIOR e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.